Tribunal: STF
Processo: HC 260406
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 930.713/RO, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado para cassar acórdão desfavorável ao paciente, condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto por crimes previstos nos arts. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II e art. 304, c/c arts. 297 e 69 do Código Penal.



    2. O impetrante alegou nulidade absoluta devido à suposta deficiência da defesa realizada pela Defensoria Pública, que teria considerado o réu revel e solicitado a procedência da denúncia.



    3. No agravo regimental, o recorrente reiterou os mesmos fundamentos utilizados na impetração do habeas corpus, sem apresentar novos argumentos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de novos argumentos no agravo regimental impede o seu conhecimento e se há nulidade processual decorrente da atuação da Defensoria Pública.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, na ausência de novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido.



    6. A impetração de habeas corpus como substituto de recurso próprio não deve ser conhecida, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.



    7. A alegação de nulidade por deficiência de defesa não se sustenta, pois a manifestação do defensor público não influenciou o julgamento, que se baseou no conjunto probatório.



    8. O condenado teve oportunidade de exercer sua ampla defesa, mas optou por se ausentar dos atos processuais, não havendo coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: “1. A ausência de novos argumentos no agravo regimental impede o seu conhecimento. 2. A impetração de habeas corpus como substituto de recurso próprio não deve ser conhecida, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 3. A deficiência de defesa não gera nulidade processual se não houver prova de prejuízo para o réu” (doc. 5).



    Neste habeas corpus, a defesa alega: 



    Em que pese o r. acórdão ora guerreado, o fato de o Defensor Público requerer a procedência da denúncia, desejando implicitamente a condenação do paciente trata-se de prejuízo com consequências gravíssimas, mormente por dar lastro ao encarceramento do paciente.



    Não bastasse o prejuízo já externado, o defensor público ao tomar ciência da sentença condenatória, com pena de prisão, mas com direito de recorrer em liberdade, queda-se e, por consequência, o mandado de prisão contra o paciente é expedido.



    Mais, dito Defensor Público conclui que a revelia do paciente importa em uma confissão espontânea.



    Preclaro Julgador, onde no nosso ordenamento jurídico temos que a revelia se iguala a uma confissão espontânea.



    Admitir tal tese, que por incrível que possa parecer, foi levantada pelo defensor do réu, ora paciente é extirpar das nossas tábuas jurídicas o princípio da presunção de inocência.



    Desta feita, pelos três pontos acima ponteados (a defesa do réu ora paciente pede a procedência da denúncia, considera a revelia uma confissão espontânea e não apela mesmo o réu podendo recorrer em liberdade) a nulidade é absoluta, por causar prejuízos ao paciente irreparáveis (doc. 1, pp. 3-4). 



    Ao final, requer:



    [...] deferimento de LIMINAR no sentido de se reconhecer a nulidade absoluta, com a retomada do processo de conhecimento a partir do oferecimento das alegações finais da defesa e expedição do contramando de prisão, ou s.m.j, outra decisão similar.



    No mérito, que haja CONCESSÃO DA ORDEM ratificando-se a liminar nos moldes pretendidos (doc. 1, pp. 4-5).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que, conforme certidão constante dos autos, a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 21/8/2019 (doc. 3, p. 67). Contra a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia — TJRO, que não conheceu do pedido revisional (doc. 3, pp. 12-16).



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, todavia, não se verifica no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu as questões suscitadas neste habeas corpus da seguinte foma:



    A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a ausência de formulação de novos argumentos suscitados pelo recorrente aptos a ocasionarem sua alteração.



    [...]



    Ademais, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.



    A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    [...]



    Ainda que superadas as duas questões preliminares postas acima, não vislumbrei a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Na decisão acima referida, expus os fundamentos restantes da denegação da ordem, os quais incorporo como razões de decidir neste voto:



    "(...) O enunciado nº 523 da súmula da jurisprudência predominante do STF estabelece que “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu." Este Tribunal Superior possui posição pacífica no sentido de que a simples discordância da nova defesa com a linha adotada pelo defensor anterior não caracteriza deficiência apta a gerar nulidade processual. (...) No caso dos autos, extraio do acórdão impetrado o seguinte trecho: "No caso em análise, o revisionando sustenta que sua defesa foi prejudicada por suas situações às quais deu causa: o abandono da causa por seu advogado contratado, assim como a revelia que resultou na interpretação pessoal do defensor público que agiu na causa em sua defesa, argumentando que a revelia representava, para ele, confissão. Todavia, de sua simples análise da sentença, o que se evidencia é a total e completa ausência do revisionando aos atos processuais, e as manifestações de sua defesa sequer são mencionadas pelo julgador monocrático, uma vez que na análise das provas dos autos, o juiz singular sopesou as provas produzidas durante a instrução e nas quais se demonstrou que o revisionando não apenas se utilizou de documento falso para locar um imóvel como tentou, a partir desse imóvel, cavar um túnel para acessar o cofre da empresa de vigilância situada ao lado do imóvel locado, o que não se concretizou apenas por ter sido descoberto o túnel por um funcionário da empresa. Não há, portanto, nulidade a ser analisada no caso, uma vez que a defesa do revisionando e por ele contratada abandonou o caso antes do julgamento, e o defensor público apenas ressaltou a ausência de elementos processuais hábeis a promover sua defesa pela negativa de autoria, apenas pugnando pela fixação da pena considerando sua primariedade." Como se verifica, a manifestação do defensor público em alegações finais no sentido de apoiar a condenação em nada influenciou no julgamento pelo magistrado sentenciante, cuja decisão foi amparada pelo conjunto probatório produzido em desfavor do paciente. Acresça-se que foram devidamente oportunizadas as possibilidades do condenado exercer sua ampla defesa, o que deixou de ser usufruído pela consciente escolha daquele em se mostrar ausente durante os atos processuais praticados. Ante o exposto, inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, não conheço do habeas corpus."



    Os autos demonstraram de forma segura que é inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5 — grifei).



    Sobre a alegada nulidade, destaco trechos dos fundamentos expostos pelo TJRO no julgamento da revisão criminal:



    Os fundamentos apresentados na sentença, ignorando completamente a manifestação da Defensoria Pública quanto à interpretação de confissão ficta pela revelia, foram calcados na análise do peso probatório obtido durante a instrução processual, na qual se concluiu pela prática dos crimes denunciados e atribuídos ao ora revisionando, de modo que a condenação não decorreu de ausência de provas, mas de análise sistemática e abalizada do julgador quanto à materialidade e a autoria, resultando na condenação a que ora se busca revisão.



    A meu ver, a decisão está assentada no alentado exame do quadro fático-probatório da causa que em nada ofende as garantias constitucionais da análise minuciosa da culpabilidade e, como consequência, da condenação e sua resultante individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF/88) fundamentada conforme a necessidade legal de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88). (Doc. 3, p. 15 — grifei).



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Doutrina. Precedentes. 2. Além de a ausência da Defensoria Pública não implicar a “automática redesignação dos atos nos processos conduzidos pela instituição, sob pena de se mitigar os poderes atribuídos ao magistrado na condução dos atos processuais” (HC 123494, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/3/2016), a parte agravante nem sequer indicou de que modo a renovação dos atos processuais poderia beneficiar a paciente, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre violação de princípio constitucional. 3. Se “o Defensor dativo, dentro das possibilidades que lhe oferece um processo, com réu revel, cumpre satisfatoriamente sua missão, não se pode falar em deficiência de defesa” (HC 70.541, Rel. Min. SYDNEI SANCHES, Primeira Turma, DJ de 18/3/1994). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 180.657 AgR/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/4/2020).



    Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio triplamente qualificado e Lesão corporal. Prisão preventiva. Nulidades processuais. Exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.



    1. A gravidade concreta do delito, a envolver violência doméstica contra a mulher (esposa e filha do paciente), e o risco de reiteração delitiva evidenciam a real necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pelo fato de que o paciente responde a outro processo por homicídio doloso.



    2. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada, no sentido de que não se proclama nulidade sem a concreta demonstração de prejuízo. Jurisprudência assim consolidada pela Súmula 523 do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que justifique a anulação do processo-crime. Ademais, a exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de habeas corpus.



    3. Ordem denegada, revogada a liminar (HC 143.337/RS, Rel. para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26/2/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INC. III DO § 1º DO ART. 168 C/C INC. II DO ART. 14, INCS. II E III DO § 1º DO ART. 168 (61 VEZES), NA FORMA DO ART. 71 E DO CAPUT DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURADAS PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA OU ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 176.055 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/5/2020 — grifei).



    HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DEFESA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU (SÚMULA 523). 1. Não há falar-se em prejuízo ao réu, se a defesa apresentada, embora deficiente, não exerceu influência na apreciação do mérito da causa ou apuração da verdade real. Súmula 523. 2. Também não enseja nulidade a defesa que, mesmo deficiente, a imperfeição não influiu na decisão da causa, ante o porte da farta prova produzida, a par da confissão, de que o réu incorreu nas sanções da figura penal que define o crime que lhe foi imputado. 3. Habeas corpus indeferido (HC 78.729/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 7/5/1999 — grifei).



    Assim, não vislumbro a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual, qual seja, o trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator